Tribunal: STF
Processo: RE 114379
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. GATT. VINCULAÇÃO DE MINAS GERAIS AO SISTEMA CONVENIAL
DE ISENÇÃO DE ICM SOBRE O PEIXE SECO. INCLUSAO DO BACALHAU ORIUNDO
DE PAIS SIGNATARIO DO GATT NO GENERO PEIXE SECO E SALGADO, DE
ORIGEM NACIONAL.
I - O ESTADO DE MINAS GERAIS NÃO SE ENCONTRA FORA DO SISTEMA
CONVENIAL RELATIVO A ISENÇÃO DE ICM SOBRE O PEIXE SECO, POR TER
FIRMADO O CONVENIO DE PORTO ALEGRE, DE 1968, QUE REGULOU A MATÉRIA.
II - O BACALHAU ORIUNDO DE PAIS SIGNATARIO DO GATT, PEIXE SECO QUE
E, GOZA DE ISENÇÃO DO ICM, TAL COMO O PEIXE SECO E SALGADO DE
PRODUÇÃO NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.